Tribunal: TCU
Processo: 028.150/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Fiscalização com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União do 3o bimestre de 2021, com foco no grau de atingimento das metas fiscais e na conformidade do contingenciamento de despesas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 3o bimestre de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 3o bimestre de 2021: 9.1.1. os resultados primários do Governo Central acumulados até junho de 2021 a preços correntes (déficit de R$ 55,1 bilhões) e das empresas estatais federais (déficit de R$ 53 milhões), segundo a apuração oficial do Banco Central do Brasil (metodologia "abaixo da linha"), afiguram-se compatíveis com as metas fiscais do exercício de 2021 dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) da União e do Programa de Dispêndios Globais (PDG) das empresas estatais federais, respectivamente, de déficit de R$ 247,1 bilhões e de déficit de R$ 3,9 bilhões, estipuladas, respectivamente, pelos arts. 2o e 3o da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o exercício de 2021; 9.1.2. a projeção do resultado primário de 2021 das empresas estatais federais, com base no Demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, indica déficit expressivo das seguintes empresas: Emgepron (R$ 1.413,1 milhões), Infraero (R$ 580,8 milhões), Serpro (R$ 412,2 milhões), CMB (R$ 249,1 milhões), Hemobras (R$ 162,1 milhões) e Emgea (R$ 16,6 milhões); 9.1.3. as projeções de receitas e despesas primárias da avaliação do 3o bimestre de 2021 indicaram a possibilidade de ampliação de R$ 167.056,4 milhões nas despesas primárias discricionárias dos Poderes da União, MPU e DPU, considerando-se a dedução de despesas abrangidas pela EC 109/2021 e pela Lei 14.143/2021 no montante de R$ 75.356,4 milhões da meta de resultado primário vigente; contudo, por força do "Teto de Gastos", somente foi possível ampliar as despesas primárias no montante de até R$ 12.303,9 milhões, dos quais R$ 9.396,3 milhões poderão ser alocados apenas ao custeio de despesas como o enfrentamento da pandemia de Covid-19, de acordo com os Acórdão 1532/2021-TCU-Plenário e 1.931/2021-TCU-Plenário; 9.1.4. as projeções indicam insuficiência para cumprimento da "Regra de Ouro" da ordem de R$ 160,6 bilhões no exercício de 2021; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório de fiscalização e dos pareceres precedentes à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, para subsidiar a instrução dos autos do processo de Acompanhamento a que se refere o item 9.3 do Acórdão 1877/2021-TCU-Plenário - TC Processo 027.270/2021-1 ; 9.3. autorizar a juntada de cópia das peças 8, 9, 10, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 destes autos ao processo TC Processo 047.592/2020-6 , que trata do acompanhamento dos restos a pagar de créditos extraordinários do Regime Extraordinário Fiscal e Financeiro - EC 106/2020; 9.4. alertar o Poder Executivo, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, sobre os riscos de comprometimento à efetiva execução das programações originalmente condicionadas à aprovação legislativa indicadas na Lei 14.144/2021 (LOA 2021) ao não se considerar a possível existência de fontes de recursos outras, além da fonte de emissão de títulos da dívida mobiliária federal, a exemplo do excesso de arrecadação (art. 43, § 1o, inciso II, da Lei 4.320/1964), que também seriam aptas para atender tais despesas, ante eventual aprovação do PLN 9/2021-CN, em montante aquém do evidenciado na Mensagem Presidencial 276, de 16/7/2021; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.